Tribunal: TJMT
Processo: 0004201-86.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004201-86.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 061.711.011-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), D. C. D. G. - CPF: 061.050.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004201-86.2020.8.11.0055

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – MENORIDADE RELATIVA [ART. 65, I, CP] – RÉU MENOR DE 21 [VINTE UM] ANOS DE IDADE NA DATA DO DELITO – ACOLHIMENTO – CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR [ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS] – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – AGENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REJEIÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao recorrente.

Comprovado que o agente possuía menos de 21 [vinte um] anos de idade na data do fato criminoso, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

A participação de adolescente no crime de tráfico de drogas autoriza a incidência da causa de aumento descrita no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela existência de outra condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico em desfavor do réu afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004201-86.2020.8.11.0055

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de FERNANDO DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 580 [quinhentos e oitenta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Sustenta que não há provas bastantes para sua condenação, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
para que seja absolvido. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da menoridade relativa, o afastamento da causa de aumento e a aplicação da modalidade privilegiada [art. 33, § 4o, da Lei de Drogas].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004201-86.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FERNANDO DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público em razão de, no dia 07/04/2020, por volta das 17h30, na Rua 34, Vila Horizonte, em Tangará da Serra, ter sido flagrado portando drogas, que estariam sendo comercializadas com o auxílio de um adolescente.

WELINTON FABIANO DA SILVA, Policial Militar que efetuou a prisão, declarou, no inquérito policial:

“Que o depoente é condutor dos fatos em questão; que relata que
a polícia militar vinha recebendo várias denúncias, nas quais informavam que um indivíduo, em posse de uma motocicleta Honda POP, de cor preta, estaria comercializando entorpecentes na região do Bairro Vila Horizonte, nesta cidade; que diante a essas denúncias, se direcionaram para o local dos fatos e conseguiram identificar o indivíduo, de nome FERNANDO, com características muito semelhantes às que foram repassadas nas denúncias; que inclusive ele se encontrava sentado em uma moto POP, de cor preta, condizente com as denúncias, e estava acompanhado de um menor de idade, de nome DOUGLAS; que, dessa forma, a guarnição realizou a abordagem de FERNANDO e obteve êxito em localizar consigo dezessete porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e duas porções de substância análoga à maconha, e uma quantia de R$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro reais, cinquenta centavos), em moeda corrente
; que em posse de DOUGLAS foi localizado duas porções de maconha, as quais ele alegou que teria sido comprada com a pessoa de FERNANDO; que deram voz de prisão a FERNANDO e realizaram a condução de DOUGLAS a esta delegacia de polícia, sem lesão corporal, para as devidas providências;
que durante o deslocamento a esta delegacia, dentro da viatura, FERNANDO realizou ameaças ao menor DOUGLAS, incentivando-o a assumir as drogas apreendidas por esta guarnição
; que o veículo utilizado por FERNANDO também foi conduzido para esta delegacia de polícia”.

Semelhantes relato foi feito pelo PM WAGNER DE ALMEIDA LEITE, notadamente no que pertine às ameaças perpetradas pelo paciente ao menor, para que este assumisse a propriedade da droga.

Nas declarações que prestou, DOUGLAS, de 16 [dezesseis] anos de idade, assumiu a propriedade do entorpecente, declarando, ainda, que a motocicleta estava na sua posse, e que lhe havia sido emprestada por um senhor conhecido apenas como VAVÁ. Negou que FERNANDO estivesse ajudando-o a comercializar o entorpecente.

FERNANDO, de 19 [dezenove] anos de idade, informou ser viciado em cigarro e maconha,
“que como DOUGLAS é seu amigo, decidiu parar e conversar com ele; que DOUGLAS estava de posse de uma moto POP, de cor preta, e então pediu para que ele deixasse ele dar uma volta com a mesma; que no momento em que subiu na moto, foi abordado pela polícia militar; que nega que estava em posse de qualquer tipo de entorpecente; que toda a droga apreendida estava em posse de DOUGLAS; que não tinha conhecimento que DOUGLAS estaria em posse das drogas; que consigo não foi apreendido nenhuma droga, negando veementemente a versão apresentada pelos militares; que também nega que tenha ameaçado DOUGLAS durante o trajeto a esta delegacia de polícia; que informa que é usuário de maconha, mas na data de hoje não estava em posse de nenhuma substância ilícita; que não sabe a quem pertence a motocicleta apreendida; que somente estava em posse de R$ 180,00 (cento e oitenta reais)”.

O laudo de constatação registrou que as 17 [dezessete] porções de pasta-base, totalizaram 14,882g [quatorze gramas, oitocentos e oitenta e dois miligramas], e as porções de maconha pesaram 3,718g [três gramas, setecentos e dezoito miligramas].

Pelas fotografias que instruem o laudo verifica-se que a droga estava fracionada e acondicionada em “trouxinhas”, prontas para a comercialização.

Quando decretou a prisão preventiva de FERNANDO, o juízo singular registrou o seguinte:

“[...]
o flagrado FERNANDO DOS SANTOS estava sendo investigado pela DRE de Tangará da Serra/MT, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, na companhia dos comparsas WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC, LUCIANO DE OLIVEIRA, MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS FONDATTO, VITOR DANIEL MEIRELLES CARVALHO, IGOR DAVI LOPES LACERDA E ALEX BRAGA DA SILVA, os quais tiveram a sua prisão preventiva decretada, como garantia da ordem pública, com intuito de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, na data de ontem
.

Com efeito,
durante as investigações, os policiais civis lograram êxito em registrar a ação dos representados, dentre os quais, o flagrado Fernando dos Santos, comercializado entorpecentes no Bairro Vila Horizonte, justamente, nas proximidades em que o agente foi surpreendido pelos policiais militares na posse de drogas
.

Os investigadores,
ao longo do monitoramento, visualizaram Fernando vendendo drogas diretamente aos usuários, por diversas vezes
. A guisa de ilustração, cite-se excerto do mencionado relatório de investigação:

Ademais, no dia 06/ 03/ 2020, conforme depreende-se do BOLETIM DE OCORRÊNCIA LUISMAR ALVES.pdf, novamente realizamos vigilância e monitoramento no local e visualizamos o momento em que LUCIANO DE OLIVEIRA atende um homem, trajando uma camiseta de cor verde, mais tarde identificado como LUISMAR ALVES DE MELO. Algumas quadras adiante realizamos a abordagem e revista em LUISMAR sendo localizado e arrecadado uma porção de substância análoga a PASTA BASE DE COCAÍNA, assim como observa-se na IMAGEM\22.jpeg. Além disso, LUISMAR nos relatou que compra drogas diariamente no local e que sempre é atendido por pessoas diferentes, nesse contexto,
frisamos aqui as imagens a seguir onde aparece LUISMAR sendo atendido por FERNANDO DOS SANTOS
, WANDERLEI PARANDIUC, IGOR DAVI E LUCIANO DE OLIVEIRA respectivamente, IMAGEM\ 1.j pg; IMAGEM\2.jpg; IMAGEM\3.jpg; IMAGEM\6.jpg; IMAGEM\ 7.jpg; IMAGEM\17 .jpg e IMAGEM\ 18.jpg.

Impende ressaltar que Fernando foi preso em flagrante na companhia de Douglas Cardoso de Oliveira, conhecido como “De Menor”, cuja participação na senda delituosa também foi apurada pelos investigadores.”

Na instrução processual, os Policiais Militares WELINTON e WAGNER reiteraram as declarações prestadas na fase investigativa.

WELINTON esclareceu que na denúncia anônima foram repassadas as características físicas do réu e noticiado que ele estaria realizando tráfico de drogas na Vila Horizonte e, em rondas no local, visualizaram FERNANDO, na companhia de DOUGLAS, em região próxima à rede de esgoto, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Acrescentou que, quando estavam chegando ao local, puderam ver FERNANDO entregando drogas ao adolescente, e por esta razão abordaram ambos, localizando a droga apreendida na revista pessoal deles.

O adolescente DOUGLAS assumiu a propriedade da droga e FERNANDO negou que estivesse realizando tráfico, aduzindo ser usuário.

No entanto, o depoimento dos policiais militares foi firme e uníssono no sentido de que a maior parte da droga apreendida estava na posse de FERNANDO, assim como o dinheiro encontrado com ele.

O depoimento dos policiais é válido, quando corroborado pelas demais provas dos autos, conforme entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas com a edição do Enunciado Orientativo no 8,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Embora a prisão de FERNANDO tenha sido realizada pela Polícia Militar, como visto em linhas anteriores, ele já era investigado pela Polícia Civil, que obteve, inclusive, imagens dele realizando o tráfico de drogas naquela região.

Assim, a negativa de autoria do apelante é tese isolada, que não encontra ressonância no conjunto probatório, e a sua rejeição é medida de rigor.

No tocante ao reconhecimento da
menoridade relativa
, assiste razão à Defensoria Pública, uma vez que, na data do crime, FERNANDO possuía
19 [dezenove] anos de idade
. No entanto, não haverá alteração de pena em razão dessa circunstância atenuante, uma vez que
a pena-base foi fixada no patamar mínimo
, devendo ser mantida na fase intermediária da dosimetria pela impossibilidade de redução aquém do piso, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

O pedido de afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, por seu turno, não comporta provimento, haja vista que a participação do adolescente DOUGLAS restou devidamente comprovada, como visto alhures.

Por derradeiro, o apelante não faz jus à benesse da modalidade privilegiada, uma vez que
ostenta outra condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
[arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006] na ação penal n. 4508-40.2020.811.0055, na qual foi apenado com
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1680 (um mil seiscentos e oitenta) dias-multa
, o que autoriza concluir que se dedica a atividades criminosas.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de FERNANDO DOS SANTOS apenas para
reconhecer a atenuante da menoridade relativa
[art. 65, I, do CP],
sem alteração na pena
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021